Tribunal: STM
Processo: 7000447-70.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO IMPRÓPRIO. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não se conhece da preliminar de devolução ampla da matéria, por se tratar de matéria de mérito, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte. Decisão unânime.
Pratica o crime de roubo impróprio o civil que entra em área sujeita à Administração Militar e, após subtrair fios de cobre, ameaça militares com facão no local do crime.
Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova documental e depoimentos das testemunhas.
O crime de roubo admite somente a modalidade dolosa, sendo necessária a vontade livre e consciente de subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel, com um fim especial de agir, ou seja, com a intenção de subtrair para si ou para outra pessoa.
Resta caracterizado o roubo impróprio na hipótese em que o emprego da violência acontece após a consumação do delito. É inadmissível a configuração da tentativa, consumando-se o delito com o emprego da violência ou grave ameaça.
O Acusado agiu de forma livre e consciente, inexistindo qualquer excludente de culpa ou de crime, razão porque deve ser mantido incólume o decreto condenatório.
Recurso defensivo desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000447-70.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA "A QUO". PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000447-70.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO IMPRÓPRIO. PRELIMINAR.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
Não se conhece da preliminar de devolução ampla da matéria, por se
tratar de matéria de mérito, em conformidade com reiteradas decisões
desta Corte. Decisão unânime.
Pratica o crime de roubo impróprio o civil que entra em área sujeita à
Administração Militar e, após subtrair fios de cobre, ameaça militares
com facão no local do crime.
Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova
documental e depoimentos das testemunhas.
O crime de roubo admite somente a modalidade dolosa, sendo
necessária a vontade livre e consciente de subtrair, mediante violência
ou grave ameaça, coisa alheia móvel, com um fim especial de agir, ou
seja, com a intenção de subtrair para si ou para outra pessoa.
Resta caracterizado o roubo impróprio na hipótese em que o emprego
da violência acontece após a consumação do delito. É inadmissível a
configuração da tentativa, consumando-se o delito com o emprego da
violência ou grave ameaça.
O Acusado agiu de forma livre e consciente, inexistindo qualquer
excludente de culpa ou de crime, razão porque deve ser mantido
incólume o decreto condenatório.
Recurso defensivo desprovido. Unânime.
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da Preliminar
defensiva de devolução ampla da matéria, suscitada pela Defensoria Pública da
União. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Defensivo para manter íntegra a sentença "a quo".

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do civil GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA,
em face de Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
que condenou o Apelante à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso no crime de roubo impróprio qualificado pelo
emprego de arma branca previsto no art. 242, §§ lº e 2º, inciso I, do Código Penal
Militar
1, sendo fixado o regime fechado para o início do cumprimento da
reprimenda.
Narra a Exordial Acusatória lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº
7000466-80.2022.7.01.0001 (evento 1, doc. 1 da APM):
“Consta dos autos que, no dia 09/06/2022, por volta das 15 horas e 30 minutos,
houve falta de energia elétrica na residência do Comandante da Escola de
Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (PNR-1), área sujeita à administração
militar.
Após ter sido comunicado do fato, o 1º T Rafael Secchin de Andrade dirigiu-se até o
poste de alimentação, ali chegando, verificou que a fiação havia sido cortada e
ouviu ruído de facão cortando mato no terreno onde se situa a residência do
Comandante. Dessa forma, acionou o Grupo de Reação de Serviço (GRS).
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a chegada dos integrantes do GRS, o Sargento Calobrisi e o Sargento Ricardo
entraram na mata, enquanto o 1º T Rafael Secchin direcionou-se ao portão da
residência do Comandante. Neste momento, avistou o suspeito dentro da ladeira da
residência e advertiu-o de que estava em área militar, dando ordem para que
parasse e largasse o facão no chão.
Contudo, o flagranteado, posteriormente identificado como GILSANDRO DE
ARAÚJO MIRANDA, não cumpriu a determinação. Ao contrário, com o facão em
mãos, passou a se deslocar em direção ao militar, dizendo-lhe para ir pegar a arma
da mão dele. O 1º T Raphael Secchin repetiu a ordem, sem êxito. Estando
desarmado e temendo por sua segurança, viu-se, então, obrigado a recuar.
Nesse contexto, restou caracterizada ameaça mediante uso de arma branca com o
fim de assegurar a posse da coisa subtraída ( fios de cobre) e a impunidade do
crime.
Registre-se ainda que o flagranteado somente largou o facão e se entregou após a
chegada de outros militares, que igualmente deram ordem para que ele parasse e
entregasse a arma. Em seu poder foram apreendidos fios, dois facões, alicates,
chave de fenda, entre outros objetos.
Dessa forma, GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA incorreu no crime de roubo
impróprio qualificado pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157,
parágrafos 1º e 2º , VII, do Código Penal .
Quanto ao objeto subtraído, laudo pericial o descreveu como 50 metros de fio de
cobre de 25 mm, avaliados em R$ 1.145,00. (R$ 22,90, o metro). Embora o material
tenha sido recuperado e reaproveitado para o reparo da rede elétrica, foram ainda
necessários para a o conserto o uso de dois conectores e mão de obra da própria
Escola, ao custo estimado de R$ 1.303,75. Ademais, a residência do Comandante
permaneceu sem energia elétrica por cerca de uma hora.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar seja a presente denúncia recebida
para o fins de processar e julgar GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA pelo
cometimento, em tese, do crime de roubo impróprio descrito art. 157, parágrafos 1º
e 2º , inciso VII, do CP, haja vista que a ameaça se deu mediante o uso de arma
branca.”
Consta do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000409-62.2022.7.01.0001:
lista de materiais apreendidos (evento 4, fl. 4, APF); Certidão relatando a existência
de Mandado de Prisão em aberto em nome de GILSANDRO DE ARAÚJO
MIRANDA (evento 24, APF); decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM decretando a conversão da prisão em flagrante em preventiva
com fulcro nos artigos 254, alíneas "a" e "b" e 255, alíneas "a" e " d ", ambos do
Código de Processo Penal Militar; e Laudo de Exame Pericial do Material
Apreendido com as respostas às perguntas do MPM (evento 58, doc. 2, APF).
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 1º/07/2022 (evento 3, doc. 3, APM nº
7000466-80.2022.7.01.0001). O Acusado foi regularmente citado em 20/07/2022
(eventos 8 e 9, APM nº 7000466-80.2022.7.01.0001).
Em audiência realizada em 09/09/2022, foram ouvidas as testemunhas
arroladas na Denúncia lº Tenente Raphael Secchin de Andrade; lº Tenente José
Benício Lealde Novaes; Sargento Calobrisi e o MN Warley Júnior Rezende Barbosa
Mapelli (evento 26, APM nº 7000466-80.2022.7.01.0001).
O Réu foi qualificado e interrogado na mesma assentada (evento 26,
APM nº 7000466-80.2022.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a requisição da Folha
de antecedentes criminais do Réu à Segurança Pública do Estado do Espírito Santo,
o que foi deferido pelo Juiz a quo. Por sua vez, a Defesa requereu a instauração do
incidente de insanidade mental e, ainda, que fosse expedido ofício à Unidade
Prisional para que o Réu fosse atendido pelo setor médico em razão das queixas
relatadas em audiência. Apenas o segundo pleito foi deferido pelo Magistrado
(evento 27, APM nº 7000466-80.2022.7.01.0001).
Das diligências requeridas, foram juntadas à APM o Ofício
OF/SEJUS/CDPVV/JUR/Nº 032/2022, de 14 de outubro de 2022, informando que o
GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA adentrou no Centro de Detenção Provisória
de Vila Velha – CDPVV no dia 14 de julho de 2022 (evento 54, APM nº 7000466-
80.2022.7.01.0001) e o Relatório de Saúde do Acusado (evento 70, APM nº
7000466-80.2022.7.01.0001).
Em 18 de dezembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM proferiu decisão mantendo a prisão preventiva decretada em
desfavor de GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA, ante a permanência dos
motivos da custódia cautelar, com base nos artigos 254, alíneas "a" e "b", e 255, "a"
e " d ", ambos do Código de Processo Penal Militar.
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado
nos termos da Denúncia (evento 107, APM nº 7000466-80.2022.7.01.0001).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do Réu pelo princípio da
insignificância e, subsidiariamente, pela desclassificação do roubo improprio para o
furto simples.
Em 16 de março de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM julgou procedente o pedido formulado na Denúncia e condenou
o civil GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA como incurso no delito previsto no
art. 242, parágrafos 1º e 2º, inciso I, do Código Penal Militar, aplicando a pena de 6
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (dias) de reclusão, em regime fechado, sem sursis
e sem o direito de recorrer em liberdade (evento 128, APM nº 7000466-
80.2022.7.01.0001).
Irresignada, a Defesa interpôs o presente apelo em 06/04/2023 (evento
140, APM nº 7000466-80.2022.7.01.0001).
Em suas Razões, preliminarmente, pugna pela devolução plena da
matéria de fato e de direito discutida na primeira instância. No mérito, sustenta a
atipicidade do delito de roubo ante a ausência da grave ameaça com arma branca,
pois afirma que em nenhum momento o Apelante utilizou desse instrumento para
ameaçar os militares no local e que em seu interrogatório restou esclarecido que, ao
ser surpreendido, entregou o que estava com ele, sem ameaçar nenhum dos militares.
Argumenta ainda que a ação praticada não atingiu a consumação, haja
vista que “conduta do Réu não pode ser enquadrada no tipo penal do roubo
impróprio, pois, apesar de iniciada a execução do fato típico, esta foi interrompida
e não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo os fios de
cobre recolhidos e restituídos ao patrimônio público e não existiu ameaça, devendo,
portanto, ser reconhecida a modalidade tentada de furto dos referidos objetos”.
Ao final, requer que seja “reformada a sentença para absolver
GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA da imputação do crime de roubo majorado,
com base no artigo art. 439, “b”, do CPPM, ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para furto simples na modalidade tentada”.
Em contrarrazões, MPM postula o desprovimento do recurso
defensivo, de modo a manter inalterada a Sentença proferida.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do
presente Recurso de Apelação.

É o Relatório.

7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o civil GILSANDRO DE
ARAÚJO MIRANDA à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso no crime de roubo impróprio qualificado pelo
emprego de arma branca, previsto no artigo art. 242, §§ lº e 2º, inciso I do Código
Penal Militar.
O apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA
MATÉRIA
A DPU suscita preliminar de devolução ampla da matéria de direito
veiculada no processo, possibilitando a análise integral dos autos.
A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o
efeito devolutivo da Apelação não permite o conhecimento de questões processuais,
cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram levantadas oportunamente,
eis que, em relação a elas, opera a preclusão processual.
Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão da
amplitude do efeito devolutivo da Apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o
disposto no art. 81, §3º, do RISTM, nesse sentido: Apelação nº 7000311-
10.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgada em 11/05/2023; e
Apelação nº 7000150-97.2022.7.00.0000, Rel. José Barroso Filho, julgada em
26/04/2023.
Isto posto, não conheço da preliminar.

MÉRITO

7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, a Defesa pleiteia, inicialmente, o reconhecimento da
atipicidade do crime de roubo ao argumento de que inexistiu grave ameaça com
arma branca, tendo em vista que em nenhum momento o Apelante utilizou desse
instrumento para ameaçar os militares no local e que em seu interrogatório restou
esclarecido que, ao ser surpreendido, entregou o que estava com ele, sem ameaçar
nenhum dos militares.
Razão não assiste à Defesa.
A Sentença não merece reparos. Os elementos de provas dos autos
foram corretamente analisados, impondo-se a procedência da ação penal e a
manutenção da condenação do Apelante, com o consequente desprovimento do
recurso interposto.
Conforme se extrai dos autos, no dia 9 de junho de 2022, o Apelante,
GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA, entrou na residência do Comandante da
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo/ES, área sujeita à
administração militar, e, após ter subtraído fios de cobre, foi flagrado pelo 1º Ten
Rafael Secchin de Andrade. Em ato contínuo, Gilsandro ameaçou o referido Tenente
e outros militares integrantes do Grupo de Reação de Serviço (GRS) com o facão
que portava.
A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio dos
depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Parquet, bem como pelo
Laudo de Exame Pericial ao constatar que o material subtraído pelo Apelante
tratava-se de 50 metros de fio de cobre, retirado do poste de iluminação, com valor
da metragem em média de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos),
totalizando o valor de R$ 1.145,00 (mil e cento e quarenta e cinco reais) (evento 58,
APF nº 7000466-80.2022.7.01.0001).
A autoria é inconteste, pois se verifica congruência entre as versões
apresentadas por todas as testemunhas ouvidas nos autos o que afasta qualquer
dúvida sobre ter sido o Réu o autor dos fatos.
O 1º Tenente RAFAEL SEQUIN DE ANDRADE primeiro militar a
avistar o acusado na mata no dia dos fatos, asseverou em juízo que informou ao
Apelante que a área na qual se encontrava era militar e que largasse o facão e se
deitasse no chão. Afirmou que Gilsandro não obedeceu e veio em sua direção,
ficando a uns 2 (dois) metros dele. Disse ainda que, com o facão em mãos, o Réu
falou que se ele quisesse pegar o objeto cortante podia pegar, mas que o retirasse da
sua mão. Asseverou que começou a se afastar dele pedindo para que entregasse o
facão e se deitasse no chão. Alegou que, após esse fato, dois militares (SG Aloísio e
o MN Mapele) do GSR chegaram armados ao local e renderam o Acusado.
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O 1º Tenente JOSÉ BENÍCIO LEAL DE NOVAES, alegou que o Ten
Rafael deu a voz de comando para que o suspeito deixasse o facão e se deitasse,
após isso, o Réu se aproximou com o facão em mãos, dizendo que não largaria o
objeto cortante e que se eles quisessem teriam que pegar de sua mão. Disse ainda
que se encontrava ao lado do Tenente Rafael e que o Apelante se aproximou dos dois
e que, por estarem desarmados, foram se afastando, com o receio de que algo
pudesse acontecer naquele momento. Afirmou que, em seguida, os militares armados
do Grupo de Reação se aproximaram e renderam o Réu.
O 1º Sargento LEONARDO BITARAES CALOBRISI declarou que
viu o Réu dentro da área militar com o facão na mão. Alegou que o Réu estava se
dirigindo até o 1º Tenente RAFAEL SEQUIN DE ANDRADE e o 1º Tenente JOSÉ
BENÍCIO LEAL DE NOVAES falando que se eles quisessem seu facão teriam que
pegar na sua mão. Disse ainda que os dois se distanciaram com medo de serem
atacados pelo Acusado e que, após o ocorrido, o restante do grupo de reação chegou
para dar suporte e apoio nessa área do Comandante; e que, assim, o indivíduo se
deitou no chão e largou o facão.
Em que pese o Réu, em seu interrogatório, não ter admitido totalmente
a prática delitiva, confirmou em Juízo que havia combinado com seus comparsas
que receberia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao entregar os fios de cobre, in
verbis:
“(...) que não foi ele quem cortou os fios de cobres da rede elétrica. Narrou que os
responsáveis por cortar os fios foram dois outros rapazes que lhe ofereceram 50
reais pra que levasse a mochila dos mesmos “até lá embaixo”. Disse que entrou na
área militar por uma “estrada de chão” com muito mato, a qual não é cercada e
que, em determinado momento, enquanto cortava o mato, um dos rapazes gritou, e
ambos saíram correndo. Falou que já conhecia os dois rapazes da “pracinha” de
Vila Velha e que se ofereceu de ir até a “pracinha” com a guarnição, a fim de
identificar os dois rapazes. Declarou que ganharia 50 (cinquenta) reais para
entregar a mochila dos rapazes nessa “pracinha”, que se encontrava “retirando
taboca” quando os dois rapazes lhe ofereceram o dinheiro para levar a mochila.
Narrou que após ser abordado os militares retiraram os cadarços de seus tênis e o
amarraram de costas e que naquele momento não estava nervoso nem sob efeito de
drogas (...)
Como demonstrado, ao contrário do que alega a Defesa, restou
sobejamente provado pelos depoimentos testemunhais que o Apelante se utilizou do
facão para ameaçar os militares no local do crime. Dos depoimentos prestados,
afasta-se qualquer dúvida de que o Réu, ao ser encontrado pelo 1º Tenente RAFAEL
SEQUIN DE ANDRADE, negou-se a entregar e a largar a arma branca no chão
alegando que o oficial deveria pegá-la da sua mão e, em seguida, o Acusado foi em
direção do militar com o instrumento em mãos, configurando o crime de roubo
impróprio em razão do emprego de grave ameaça com o uso de arma branca após a
subtração da res furtiva, nos termos do §1º do art. 242 do CPM.
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, também não prospera o argumento defensivo de que, no
interrogatório do Réu, ficou demonstrado que, ao ser surpreendido, entregou o que
estava com ele, sem ameaçar nenhum dos militares.
Ora, o que se extrai dos autos são fatos diversos à alegação defensiva,
e o que se depreende de tal versão é uma tentativa de criar um contexto imaginário,
o qual vai de encontro a todas as provas já amplamente analisadas pelo Juízo a quo.
Nesse sentido igualmente foi o Parecer da douta PGJM, de que a versão apresentada
pelo Réu em seu interrogatório é insuficiente para afastar a certeza do intento
criminoso. In verbis:
“A dinâmica dos fatos foi integralmente confirmada pela prova oral e material,
conforme sentença, apontando a prática do crime de roubo impróprio consumado.
As testemunhas, de forma uníssona, relataram o emprego da ameaça através do uso
do facão. O oficial foi obrigado a acionar uma equipe para enfrentar a ameaça do
apelante-réu. Efetivamente, trata-se de roubo impróprio, e não de furto.
Com efeito, o roubo impróprio inicia a execução pela subtração, como um furto
simples, mas as semelhanças param por aí. Logo em seguida tem-se operado a
subtração, o agente emprega violência ou grave ameaça para garantir a
impunidade do crime ou a detenção da res. Foi exatamente o que aconteceu.”
Também não assiste razão ao argumento da Defesa de que a ação
praticada não atingiu a consumação, haja vista que a conduta do Réu não pode ser
considerada como tipo penal do roubo impróprio, porque, embora o Réu tenha
iniciado a execução, esta foi interrompida e não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
O roubo é crime formal e admite somente a modalidade dolosa, sendo
necessária a vontade livre e consciente de subtrair, mediante violência ou grave
ameaça, coisa alheia móvel com um fim especial de agir, ou seja, a intenção de
subtrair para si ou para outra pessoa.
Quanto ao roubo impróprio, a doutrina leciona que ocorre na hipótese
em que o emprego da violência acontece após a consumação do delito, como
ocorreu no caso em análise
2, in verbis:
“Consumação: no caso de a violência preceder a subtração (rouvo próprio),
predomina a visão de que o crime se consuma com a subtração, o apoderamento
pelo autor de delito da coisa subtraída. Quando a violência se dá após a subtração
(roubo impróprio), a consumação é alcançada com o emprego da violência.”
(Grifo nosso).
No que tange à consumação do referido delito, impera a Teoria da
amotio, a qual somente com a inversão da posse da coisa alheia móvel, sem a
exigência de que essa posse seja mansa e pacífica. No caso em comento, verifica-se
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que houve a consumação do delito, haja vista que o emprego da violência ocorreu
após o Reú ter subtraído os fios de cobre e ter sido encontrado na mata pelo 1º
Tenente RAFAEL SEQUIN DE ANDRADE, momento este em que Gilsandro estava
com o facão em mãos e desafiou o referido militar e, posteriormente, o 1º Tenente
JOSÉ BENÍCIO LEAL DE NOVAES.
Outrossim, nesse contexto, relevante trazer também o verbete da
Súmula 582 editada pelo Superior Tribunal de Justiça que tratou da matéria, in
verbis:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego
de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
Ressalta-se que nos roubos impróprios é incabível a configuração da
tentativa, conforme leciona Damásio de Jesus em sua obra “Direito Penal”
3, in
verbis:
"Entretanto, a jurisprudência vencedora considera que o roubo impróprio atinge a
consumação com emprego da violência ou grave ameaça, sendo inadmissível a
figura da tentativa. Assim já se pronunciou o STF (HC nº 49.436, RT, 453/436, RTJ,
63/345). Ou o sujeito emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, e o
delito está consumado, ou não emprega esses meios de execução, permanecendo
furto tentado ou consumado" (Grifo nosso).
Nesse diapasão, cabe destacar trechos da Sentença condenatória em
que o Juízo a quo tratou bem da matéria ora analisada, afastando a possibilidade de
aplicação do instituto da tentativa ao caso concreto, in litteris:
“O roubo impróprio se caracteriza por uma tentativa frustrada de furto, seguida
pelo emprego de violência ou grave ameaça por parte do agente delitivo, visando à
impunidade ou à posse pacífica do bem subtraído, não havendo falar em tentativa
para tal modalidade, por ser considerado crime formal. Assim, basta para a sua
consumação o emprego da violência ou a grave ameaça após a tentativa frustrada
de subtração da coisa alheia móvel. Em outros termos, tendo o furto sido
frustrado, no momento em que o agente se vale da violência ou da grave ameaça
para assegurar a impunidade ou a posse do bem que pretendia subtrair, estará
consumado o roubo impróprio.” (Grifo nosso).
Nesse particular, insta consignar trechos do Parecer da douta PGJM,
aos quais adoto também como razões de decidir, verbis:
“(...) o roubo impróprio inicia a execução pela subtração, como um furto simples,
mas as semelhanças param por aí. Logo em seguida tem-se operado a subtração, o
agente emprega violência ou grave ameaça para garantir a impunidade do crime ou
a detenção da res. Foi exatamente o que aconteceu.
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pleito de reconhecimento de tentativa é inviável, visto que esta modalidade de
crime não admite tentativa, como sustenta a maioria da doutrina e jurisprudência.
Trata-se de crime unissubsistente
4, de modo que a consumação acontece com o
emprego da violência ou da grave ameaça.
De qualquer sorte, a jurisprudência atual dos tribunais pátrios, de forma uníssona,
concebe a inversão da posse como sendo o suficiente para a consumação do núcleo
̈subtrair ̈, adotando um misto de teoria da amotio e apprehensio rei, não mais
exigindo ̈posse mansa e pacífica ̈, ainda que por breve período de tempo, como se
vê do enunciado 582 do STJ:
SÚMULA n. 582- Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Isso só para argumentar, porque no tipo em questão, pela sua própria redação, a
subtração se confunde com mero apoderamento e, no caso concreto, mais do que
apoderamento, o apelante já havia conseguido inverter a posse e já estava saindo
tranquilamente com a res quando foi surpreendido pelos militares.”
O Acusado agiu de forma livre e consciente, inexistindo nos autos
qualquer excludente de culpa ou de crime.
Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que foi atendido o princípio
da proporcionalidade, resultando em acertada pena ao Acusado, senão vejamos.
Na primeira fase, considerando serem favoráveis todas as
circunstâncias judiciais dispostas no artigo 69 do CPM, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão com fulcro no art. 242, § 1º do
CPM, conforme consta do decisum recorrido.
Na segunda fase, ficou reconhecida a agravante da reincidência, com
base no art. 70, inc. I e art. 71, ambos do CPM, pois o Réu já tinha condenação no
Tribunal de Justiça do Espírito Santo pelo crime de furto com trânsito em julgado
antes da prática do delito em análise, em 16/11/2016 (evento 24, doc. 3, APF nº
7000409-62.2022.7.01.0001). Assim, a pena foi majorada em 1/5 (um quinto),
conforme a regra do art. 73 do CPM, resultando em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Na terceira fase, aumentou-se em 1/3 (um terço), em razão da causa
especial de aumento de pena prevista no art. 242, § 2º, inc. I do CPM. Assim, a pena
tornou-se definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (dias) de reclusão.
Dessa forma, não merece qualquer reparo a Sentença recorrida que
condenou o Réu GILSANDRO DE ARAÚJO MIRANDA pela prática de roubo
impróprio qualificado pelo emprego de arma branca.
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo
para manter íntegra a Sentença a quo.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355295v2 e
do código CRC e2c683a2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 4/10/2023, às 17:54:59
1. Art. 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de
violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de
resistência:Pena - reclusão, de quatro a quinze anos.§1º Na mesma pena incorre quem, em seguida à subtração
da coisa, emprega ou ameaça empregar violência contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou
a detenção da coisa para si ou para outrem. Roubo qualificado § 2º A pena aumenta-se de um terço até
metade: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; II - se há concurso de duas ou
mais pessoas; III - se a vítima está em serviço de transporte de valores, e o agente conhece tal
circunstância; IV - se a vítima está em serviço de natureza militar; V - se é dolosamente causada lesão
grave; VI - se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis esse resultado, nem
assumiu o risco de produzi-lo.
2. Manual de Direito Penal Militar/Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger-7.ed.,rev., atual. e
ampl.- São Paulo: Editora JusPodivm, 2023. p.1472.
3. JESUS, Damásio E. de; Direito Penal, vol. II; 11ª Ed; Saraiva; São Paulo/SP; 1988; pg. 301 e Código Penal
Anotado; pg. 563.
4. Crime que se realiza com um único ato.
7000447-70.2023.7.00.0000
40001355295 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR